Tribunal: TJDFT
Processo: 0718427-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS AJUIZADA EM FACE DA INSTITUIÇÃO HOSPITALAR E DO LABORATÓRIO RESPONSÁVEL PELA COLETA SANGUÍNEA DO AUTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES INTEGRANTES DA CADEIA PRODUTIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO. COMPROVAÇÃO. LESÃO NEUROLÓGICA NO MEMBRO SUPERIOR DECORRENTE DA MÁ EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO DE PUNÇÃO VENOSA. NEXO DE CAUSALIDADE ATESTADO POR PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO ARBITRADO NA SENTENÇA. RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. ART. 949 DO CÓDIGO CIVIL. EXTENSÃO DOS PREJUÍZOS PATRIMONIAIS A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.

1. Em decorrência da responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores que participam da cadeia de consumo, nos termos dos arts. 7°, 14 e 25 do Código de Defesa do Consumidor, tanto a entidade hospitalar quanto o laboratório que realizou o procedimento de coleta sanguínea no autor devem responder pelos danos causados pela falha na prestação do serviço disponibilizado ao paciente.

2. O conjunto fático e probatório contido nos autos, principalmente o laudo médico pericial produzido no juízo de origem, comprova o nexo de causalidade existente entre a má execução da punção venosa realizada pelos prepostos das rés e as lesões cutâneas e neurológicas causadas no autor, de modo a demonstrar a defeituosa prestação do serviço contratado por ele.

3. As lesões cutâneas e neurológicas, que foram decorrentes da imperícia dos profissionais de saúde vinculados às rés, ensejam a responsabilidade civil desses fornecedores em reparar os danos morais alegados na petição inicial, os quais estão configurados ante a violação aos direitos da personalidade relacionados à saúde do paciente.

4. Tomando por base os critérios do grau de culpa do ofensor e, principalmente, da extensão do dano causado, revela-se adequado e proporcional o arbitramento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em favor do autor.

5. Nos termos do art. 949 do Código Civil, na hipótese de lesão à saúde da vítima, os responsáveis são obrigados a arcar com todas as despesas do tratamento, incluindo consultas e medicamentos, até o fim da convalescença, o que deve ser apurado em liquidação de sentença pelo procedimento comum (art. 509, II, do Código de Processo Civil).

6. Desprovimento da apelação cível interposta pela instituição hospitalar ré e provimento parcial do apelo manejado pelo laboratório réu.